Tribunal: TJMT
Processo: 1053139-92.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053139-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE MOISES TEODORO FRIEDRICH - CPF: 032.687.031-86 (RECORRENTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1053139-92.2022.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
VIVO S.A.

Recorrido:
HENRIQUE MOISES TEODORO FRIEDRICH
.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

- PRELIMINAR DE COISA JULGADA - REJEITADA - TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com o transito em julgado anteriormente, o que não restou configurado na presente demanda, eis que, no caso,
embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, a causa de pedir das demandas é distinta. Rejeito tal preliminar.

2.

No caso, a empresa recorrente efetuou cobranças mensais superiores ao valor contratado, sem apresentar qualquer prova apta a justificar os aumentos questionados.

3.

Comprovada a falha na prestação do serviço, o recorrido faz
jus
à devolução em dobro referente aos valores cobrados e pagos de forma indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme determinado em sentença.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar que a parte reclamada promova a correção do valor do plano de telefonia da parte reclamante para o valor do plano contratado (VIVO FAMÍLIA 140GB – ANUAL).

Ainda, condenou a reclamada a título de dano material, a devolver ao reclamante, o valor de R$ 2.102,95 (
dois mil centos e dois reais e noventa e cinco centavos
), em dobro, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação
.

A recorrente arguiu a preliminar de coisa julgada, e no mérito requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de coisa julgada arguida pela reclamada, pois os fatos debatidos nesta demanda não são os mesmos que foram objeto de apreciação na ação interposta anteriormente pelo reclamante de nº 1051236-56.2021.8.11.0001, a qual já se encontra arquivada,
portanto, inexiste coisa julgada.

Destaco, ainda, que o objeto da ação de nº 1051236-56.2021.8.11.0001 era a fatura do mês de novembro/2021, enquanto que na presente a ação o objeto são as faturas dos meses de dezembro/2021 e janeiro, março e abril de 2022.

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que é titular de 05 (cinco) linhas telefônicas operadas pela empresa recorrente (PLANO VIVO FAMÍLIA 140GB), no valor mensal de R$529,99 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

Ocorre que a recorrente realizou cobranças mensais de valores superiores ao contratado, motivo que levou o recorrido realizar diversas reclamações, conforme protocolos de atendimento n
os
.
20218406994351; 20218407439130; 20218411034347,
contudo, sem êxito.

A recorrente, por sua vez, alega que o reclamante realizou a contratação de pacotes adicionais, todavia, não junta qualquer comprovante da contratação, o que seria facilmente demonstrado por meio de contrato, áudio ou contratação virtual.

Ademais, nos autos de nº
1051236-56.2021.8.11.0001 já foi reconhecida a cobrança indevida da fatura de novembro de 2021, conforme se extrai do trecho da
r. sentença, verbis:

“Diante disso e considerando que a empresa reclamada possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho-a como verossímil as alegações da parte reclamante diante da ausência de prova em sentido contrário.

Além da verossimilhança, entendo que o consumidor é também hipossuficiente para comprovar o real teor pactuado, pois, na prática, muitas vezes a cópia do contrato não é fornecido ao consumidor.

Pela ausência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente houve cobrança sem amparo contratual, em desrespeito a autonomia da vontade
.”
(destaquei).

Oportuno, ainda, destacar que no processo supramencionado a reclamada não interpôs recurso, ou seja, confirmou que a cobrança era indevida, a qual se repetiu nos meses subsequentes.

Como é sabido, cabe à reclamada comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez.

Destarte, restou evidenciado que as cobranças se deram de forma indevida e houve pagamento superior no valor total de
R$2.102,95 (dois mil cento e dois reais e noventa e cinco centavos)
,
a ser restituído em dobro pela comprovada cobrança excessiva e abusiva.

Nesse passo, é evidente a falha na prestação de serviço da recorrente, ante as cobranças de valores superiores ao contratado, mesmo após ser devidamente comunicada, logo, a r. sentença decidiu com acerto ao determinar sua devolução de forma dobrada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – FATURAS COM VALORES SUPERIORES AO PACTUADO – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA POR FIDELIZAÇÃO – PENALIDADE INDEVIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança de faturas de telefonia com valores bem superiores ao que consta no contrato dá direito à rescisão, à restituição do que foi pago em excesso, bem como à exclusão da multa por fidelização, tendo em vista a falha na prestação de serviços, que configura ato ilícito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1018599-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023